Tribunal: TJMT
Processo: 1030225-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030225-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), D. M. C. DOS PASSOS LTDA - CNPJ: 41.114.267/0001-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), AL NEY DE JESUS CARDOSO - CPF: 036.957.528-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor da cooperativa agravada, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço indicado no contrato, é devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, prevê que a mora decorre do simples vencimento da dívida e pode ser comprovada mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

5. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois revela o cumprimento da obrigação do credor fiduciário de encaminhar a correspondência ao endereço informado pelo devedor, sendo ônus deste diligenciar pelo recebimento.

6. Ausentes vícios na constituição em mora e observada a legislação aplicável, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a constituição de mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.

2. O credor fiduciário cumpre sua obrigação ao remeter a notificação ao endereço contratual, não sendo exigida prova do efetivo recebimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D. M. C. DOS PASSOS LTDA
, contra a decisão de ID. 312042884, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000562-75.2024.8.11.0096
, ajuizada em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

A decisão agravada (ID. 312042884) deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo HILUX CD, DIESEL, BRANCA, Marca TOYOTA, Ano Fab. 2020, Ano Mod. 2021, Chassi 8AJBA3CD5M1645991, Renavam 01249274009, Placa QVX-5A20, Cilindrada 204, dado como garantia fiduciária ao cumprimento da Cédula de Crédito Bancário nº C30930517-5 (ID. 312042886).

Em razões recursais (ID. 312042867), a parte agravante sustenta que não foi regularmente constituído em mora, requisito indispensável previsto no Decreto-Lei 911/69 e consolidado pela Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada retornou com a informação “não procurado”, de modo que não houve entrega efetiva nem esgotamento de meios para ciência do devedor. Alega, assim, nulidade da ação de origem por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

Defende que a instituição financeira agiu de má-fé ao induzir o juízo a erro, pedindo a condenação da agravada em multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

Diante do exposto, requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensito ao feito.

No mérito, pugna pela extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de constituição válida em mora, com fundamento no efeito translativo, bem como a revogação da decisão liminar que autorizou a apreensão do veículo e, por conseguinte, a imediata restituição do bem ao agravante ou, na hipótese de já ter sido alienado a terceiro, a condenação da agravada ao pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado, conforme tabela FIPE.

Liminar recursal indeferida (ID. 313058373).

Ausente contraminuta (ID. 322699865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a cooperativa agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da ora agravante, requerendo a apreensão do veículo mencionado, dado como garantia fiduciária do cumprimento da Cédula de Crédito Bancário n. C30930517-5, acostado em ID. 312042886.

A instituição encaminhou notificação extrajudicial à requerida, no endereço declinado no contrato. Entretanto, o aviso de recebimento voltou, com a informação de “não procurado”.

Após o regular processamento do feito, o magistrado reconheceu a constituição em mora da devedora, deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID. 312042884).

Inconformada, a requerida pugna pela reforma da decisão.

O cerne recursal diz respeito à constituição em mora da devedora por meio de notificação extrajudicial que, embora encaminhada ao endereço constante no contrato, foi devolvida pelos Correios com a anotação de “não procurado”.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Tema 1.132/STJ.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento,
seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros." – destaquei.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

No caso em exame, verifica-se que a notificação extrajudicial (ID. 312042880) foi encaminhada para o mesmo endereço constante na Cédula de Crédito Bancário n. C30930517-5 (ID. 312042886), qual seja, Rua Francisco Carrara, 958 – Centro, Nova Santa Helena/MT, CEP 78548-000:

Além disso, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação “não procurado” (ID. 312042879).

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação "não procurado" indica que o destinatário se encontra em localidade onde não há entrega domiciliar. Nesses casos, cabe ao devedor, sabendo que reside em local de difícil acesso ou sem entrega postal, buscar suas correspondências na agência responsável por sua região.

Dessa forma, em um análise preliminar, própria desta fase recursal, se observa que a instituição financeira Agravada cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora, independente do recebimento da carta, pois não se exige a efetiva assinatura do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA CONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessário que o próprio destinatário a receba.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou tese de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato para comprovação da mora, dispensando-se prova do recebimento.
5. No caso concreto, o Agravante enviou a notificação para o endereço fornecido pelo Agravado, o qual retornou com a anotação “não procurado”, configurando-se, assim, a mora em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reconhecer a constituição de mora do Agravado. Tese de julgamento:
"Para a constituição de mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que devolvida com a anotação 'não procurado'."
(N.U 1021143-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) – destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

Portanto, demonstra-se que a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Logo, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida, na totalidade de seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025